Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-47.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DE FILIAL DA RÉ. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízo do domicílio do consumidor e juízo do domicílio de filial da fornecedora, envolvendo ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, cujo objeto é o custeio de tratamento decorrente de cirurgia bariátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é legítima a fixação da competência no foro onde localizada uma das filiais da fornecedora, eleito pelo consumidor, ou se caberia a declinação de ofício para o foro do domicílio do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, à luz do entendimento consolidado no STJ acerca da incidência do diploma consumerista em contratos de plano de saúde.
4. A facilitação da defesa do consumidor, prevista no CDC, art. 6o, inc. VIII, permite a escolha entre o foro do domicílio do consumidor, o foro do domicílio do réu, o foro do local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição contratual.
5. A escolha do foro da filial da ré constitui exercício legítimo da prerrogativa do consumidor e não caracteriza escolha aleatória vedada pelo CPC, art. 63, § 5o, porque guarda pertinência com o domicílio da pessoa jurídica, nos termos do CC, art. 75, § 1o.
6. A competência territorial, sendo relativa, impede a declinação de ofício, conforme entendimento sumulado no STJ (S. 33).
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VIII. CC, art. 75, § 1o. CPC, art. 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.08.2018, TJDFT, CCP, 0729242-20.2025.8.07.0000, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, p. 03/09/2025.